Tribunal: TJDFT
Processo: 0706691-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0706691-56.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NILO DE QUEIROZ LIMA, ORDENATO CANDIDO BORBA CESSIONÁRIO: JUCELINO LIMA SOARES, CYNTHIA CABRAL SOARES DA CRUZ, JFE 24 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Juízo de Origem deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) NILO DE QUEIROZ LIMA (ID 23337534). Assim, diante do conteúdo da requisição retificadora supramencionada, determino a retificação do presente precatório com a finalidade de incluir os(as) sucessores(as)/herdeiros(as) IRIONILO DE QUEIROZ LIMA: QUINHÃO: 50% e IRIO QUEIROZ LIMA: QUINHÃO: 50%. Diante da inexistência de pedidos pendentes de apreciação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Para subsidiar a análise do pedido de expedição de certidão de titularidade, intimem-se os herdeiros ora habilitados para indicar os dados do eventual interessado na cessão do crédito (nome e CNPJ/CPF), no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto